Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014039-70.2021.8.11.0000 – Diamantino
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Aparecido de Souza, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de reintegração de posse de bem imóvel move em desfavor de Leomar da Silva Simonini, indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel lote 108 do P.A Caeté, situado na zona rural do Município de Diamantino.
Irresignado, o agravante arguiu a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não dada oportunidade para provar de que houve o esbulho pelo anterior vendedor do imóvel, com a designação da audiência de justificação prévia.
Assevera que a decisão se utilizou de fundamento não discutido nos autos, qual seja, de que área faz parte de Projeto de Assentamento de Reforma Agrária. Segue defendendo que o STJ possui entendimento de que é possível a disputa possessória de área pública entre os particulares.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Ressai dos autos que o agravante ajuizou ação de reintegração de posse de bem imóvel rural contra o agravado, tendo o MM. Juiz de Direito indeferido o pleito, por entender que não restaram presentes os requisitos da liminar, vejamos:
“No caso dos autos, verifica-se, numa análise sumária, que o negócio jurídico que embasa originariamente a proteção possessória almejada (contrato de compra e venda ID. Num. 54132819 - Pág. 1/2) foi aparentemente realizado ao alvedrio de clara vedação constitucional, já que, conforme supratranscrito, os títulos de domínio ou de concessão de uso dos imóveis destinados à reforma agrária são inegociáveis pelo prazo de dez anos, imposição constitucional que visa resguardar justamente os fins da política nacional de reforma agrária. Neste contexto, considerando a expressa vedação constitucional e que não há nenhum esclarecimento da parte autora acerca da viabilidade da compra e venda realizada, conclui-se temerária a vindicada tutela possessória, a qual, a princípio, não poderia derivar do negócio jurídico realizado, consoante exegese extraída do art. 189 da CR/88 e do art. 104 do CC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar”
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, verifico que a liminar de reintegração de posse foi indeferida de plano, ou seja, sem determinar que o autor justificasse previamente o alegado na petição inicial, nos termos do art. 562 do CPC.
Desse modo, a ausência de oportunidade à parte para manifestar-se sobre a realização de compra e venda do bem (id. 96834450), implica em cerceamento de defesa, e por consequência, violação do princípio constitucional do devido processo legal.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator